Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DETÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ordem de EMENDA infundada.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA desconstituída.
1. O artigo 784, III, do CPC não exige como requisito de existência do título executivo extrajudicial, além das assinaturas de duas testemunhas instrumentárias, suas qualificações. A ausência de identificação das testemunhas no título executivo extrajudicial constitui mera irregularidade.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.